Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO. CTB. TRADIÇÃO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS. IMPOSTOS. SOLIDARIEDADE. IPVA. MULTA DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTOS. SEGURO OBRIGATÓRIO. ÔNUS DO ADQUIRENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de obrigação e tutela de urgência, ajuizada em desfavor do réu. Pedido de transferência da titularidade do veículo e débitos decorrentes das infrações de trânsito, taxas e tributos para o nome do demandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à autora; b) definir a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição; e b) estabelecer a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade da apelante de arcar com as custas processuais. Gratuidade de justiça deferida.
4. Após a tradição do veículo, é solidário o pagamento do IPVA entre o adquirente e o proprietário do veículo que não comunica a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, conforme o artigo 1o, § 8o, inc. III, da Lei Distrital n. 7.431/1985. 4.1. Precedente Turmário: “(...) 8. O proprietário do automóvel e o seu adquirente são solidariamente responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre o veículo após a tradição.” (TJDFT, APC 0745710-93.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, DJe: 19/02/2025.).
5. Quanto aos demais encargos (multas de trânsito, licenciamentos e seguro obrigatório), o adquirente deve arcar exclusivamente com tais débitos independentemente da formalização da transferência no Detran. 5.1. Novo precedente também Turmário: “(...) 5. O adquirente do veículo deve arcar exclusivamente com os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito posteriores à tradição, independentemente da formalização da transferência no Detran. (...)” (TJDFT, APC 0707841-94.2018.8.07.0004, Relator: Renato Scussel, DJe: 05/05/2025).
6. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é justificada quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa muito baixo, conforme o artigo 85, §§ 8o e 8A do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento das multas de trânsito, licenciamentos e seguro obrigatório referente ao veículo a contar da data da tradição, ocorrida em 14/02/2022 até a data da comunicação ao órgão de trânsito. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo (multas, licenciamentos e seguro) após a tradição é exclusiva do adquirente. 2. A solidariedade para o pagamento do IPVA entre o adquirente e o proprietário do veículo que não comunica a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123; Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, § 8o, inc. III; CPC, art. 85, §§ 8o e 8A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0745710-93.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, DJe: 19/02/2025; TJDFT, APC 0707841-94.2018.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, DJe: 05/05/2025; TJDFT, APC 0712443-85.2019.8.07.0007, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, DJe: 17/05/2021.